Tribunal: TJPA
Processo: 0815254-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815254-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO JORGE FIGUEIREDO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815254-13.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: PEDRO JORGE FIGUEIREDO

ADVOGADO: ADV. RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA Nº 26.330

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 213, PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE SUBMETIDO A CIRURGIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Afigura-se acertada a decisão que nega ao apenado o direito à prisão domiciliar, uma vez que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária certificou o agravante vem recebendo adequado tratamento médico.

2 - Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

Belém, 06 de maio de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815254-13.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: PEDRO JORGE FIGUEIREDO

ADVOGADO: ADV. RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA Nº 26.330

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto por Pedro Jorge Figueiredo, por intermédio do advogado Rinaldo Ribeiro Moraes – OAB/PA Nº 26330, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Capital que negou o pedido de prisão domiciliar.

O agravante sustenta que o apenado cumpre pena em regime fechado no total de 32 (trinta e dois) anos, em decorrência de condenação pelo crime tipificado no art. 213 do Código Penal.

Em 27/10/2022 (seq. 30.1) defesa anexou o pedido de prisão domiciliar em virtude do grave estado de saúde do apenado - diagnosticado com diabetes tipo 02 e hipertensão arterial, bem como teria cirurgia ser realizada em 14/06/2023, o que foi indeferido pelo juiz da execução.

Por esses motivos, pugna pelo “total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão do juízo A QUO.”

Em contrarrazões, o parquet manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que “o requerente vem recebendo o adequado tratamento médico no interior da casa penal, tendo, inclusive, já sido realizada a cirurgia de hernioplastia e recebido alta médica”.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, aduzindo que:

“há informações, corroborada por laudo médico (seq. 97 SEEU) de que a diabetes e pressão arterial do apenado estão sob controle; reflexo do adequado acompanhamento submetido pela casa penal.

(...)

Outrossim, de que já foram adotadas as providências determinadas pela SEAP, sendo realizado o devido procedimento cirúrgico de hernioplastia junto ao requerente, tendo este recebido alta médica.

Assim, estamos certos de que não há excepcionalidade para concessão de prisão domiciliar. As informações colacionadas nos autos identificam que o apenado vem recebendo o devido acompanhamento; bem como não há elementos que indiquem que o estabelecimento prisional não possui condições adequadas para promover o tratamento.”

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Vê-se dos autos que o agravante foi submetido a procedimento cirúrgico de hernioplastia em 14/06/2023, recebendo alta médica em 19/06/2023, tendo o retorno ocorrido 20/07/2023, quando então obteve alta definitiva, consoante laudo encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

De acordo com laudo emitido pelo médico da SEAP o apenado estava em bom estado geral de saúde .

Sendo assim, uma vez que o agravante não foi capaz de comprovar que, no cárcere, não recebe o tratamento de saúde que necessita, o pedido defensivo não pode ser provido.

Ressalte-se que a prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (i) maior de 70 ( setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante.

Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.

Mesmo assim, conquanto haja tal previsão específica, a jurisprudência tem flexibilizado a regra, sobretudo considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose) que garante a honra e a dignidade de todos (art. 11.1), a vida (art. 4.1) e a integridade física, psíquica e moral da pessoa (art. 5.1), direitos que são corroborados pela Constituição Federal por meio dos direitos fundamentais e postulados como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a integridade física e moral do apenado (art. 5º, XLIX, da CF).

Deste modo, viável o recolhimento em residência particular nas hipóteses alhures especificadas, mesmo sendo o caso de cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que,
“via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto , é possível a concessão de prisão domiciliar
[...]” (HC 361.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016).

Diante do exposto, percebe-se que a prisão domiciliar vem recebendo interpretação ampliativa por parte da jurisprudência, abarcando hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal.

Entretanto, ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional não podendo o instituto ser utilizado indiscriminadamente.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇAS GRAVES E IDADE AVANÇADA. INCOMPATIBILIDADE DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE (CADEIA PÚBLICA) COM SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, não se demonstrou a incompatibilidade da continuidade do tratamento na Cadeia Pública local. 2. Ordem denegada. (STJ - HC: 228408 PR 2011/0302318-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2012).

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISAO DOMICILIAR HUMANITARIA. 1 . E admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2014, grifei). “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISAO DOMICILIAR HUMANITARIA. 1 . E admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2014, grifei). “(...) Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível e o deferimento de prisão domiciliar” (HC 110.563, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28.2.2012, grifei). “(...) Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível e o deferimento de prisão domiciliar” (HC 110.563, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28.2.2012, grifei).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, a avaliação médica oficial realizada por profissionais distintos e renomados atestou a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, a avaliação médica oficial realizada por profissionais distintos e renomados atestou a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (EP 23 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe222 DIVULG 11-11-2014 PUBLIC 12-11-2014)

In casu, verifica-se que o juízo a quo ordenou que fossem tomadas as medidas necessárias ao tratamento médico do apenado, sendo este submetido ao procedimento cirúrgico de hernioplastia em 14/06/2023, conforme recomendado pelo médico responsável e tendo obtido alta definitiva por se encontrar em bom estado geral de saúde.

Assim, a decisão agravada merece ser mantida.

A luz do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado, conheço o recurso e nego provimento ao agravo em execução, para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É O VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 27/05/2024